Tribunal: CARF
Processo: 10805.900138/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2006
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900138/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.771 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2006
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900138/2011-60
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.771 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900138/2011-60

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação - Dcomp, no
23940.44927.300606.1.3.04-0711, apresentada em 30 de junho de 2006, em
que a interessada pleiteia crédito no valor de R$ 6.385,62 decorrente de
pagamento indevido ou a maior no valor de R$27.926,34, de Contribuição
Social Retida na Fonte (CSRF), código 3770, relativo ao período de
apuração de 15 de março de 2006.
Em análise ao pleito, a DRF de Santo André - SP, emitiu o Despacho
Decisório, com ciência à contribuinte em 18 de fevereiro de 2011, não
homologando a compensação declarada, em razão de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito informado na Dcomp.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade em 21 de março
de 2011, na qual informa que, antes da compensação, havia apresentado
DCTF com erro de preenchimento, a qual foi retificado em 21 de março de
2011. Relata que alterou o valor do débito de Contribuição para o PIS/Pasep
retida na fonte de R$ 23.593,67 para R$ 17.208,05. E alega que o
recolhimento indevido feito a maior teve sua origem na retenção efetuada
indevidamente por meio de três eventos distintos:
a) aplicação da alíquota de retenção de 1%, ao invés de 0,1%, conforme
determina o § 4o , do art. 3o, da Lei no10.485/02 (Doc. 7); b) retenção
indevida sobre pagamentos de itens não constantes nos anexos I e II,
conforme determina o § 3o , do art. 3o, da Lei no10.485/02 (Doc. 7).
c) retenção indevida sobre pagamentos efetuados para optantes do simples,
em relação a fornecimento de material desses contribuintes à requerente,
conforme determina o inciso I, do § 7o, do art. 3o, da Lei no10.485/02 (Doc.
7).
Com fundamento no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015,
foi solicitada diligência para que a autoridade administrativa competente
efetuasse a análise do presente pleito à luz da informações prestadas na
DCTF retificadora em confronto com as alegações de defesa, as informações
prestadas no documento 7, às folhas 48 a 50, trazido pela interessada, e
outras que julgasse necessárias.
Por conseguinte, em resultado ao pedido de diligência, a autoridade fiscal
relata, de forma detalhada às folhas 289 a 294, que, a priori, o valor do
crédito pleiteado, em razão da retificação da DCTF, seria de R$ 6.385,62.
Entretanto, ressalta que: (a) a contribuinte não comprovou a certeza e
liquidez do indébito com documentos e livros fiscais; (b) como o crédito se
refere à Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), código 3770, a
contribuinte deveria comprovar o requisito posto no artigo 166 da Lei no
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.771 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900138/2011-60

5.172/66 e (c) na DIRF 2006, a contribuinte registrou, para o mês de março
de 2006, para o código 3770, o valor de R$ 23.168,17, diferente, portanto,
do valor consignado na DCTF retificadora, ou seja, R$ 17.208,05. E, conclui
que a contribuinte não teria direito ao crédito pleiteado.
Ciente do resultado da diligência, a contribuinte apresentou aditamento à
manifestação de inconformidade, às folhas 300 a 304, na qual alega que, em
síntese, que "boa parte do crédito pleiteado" refere-se a erro no cálculo do
tributo que não foi realizado de acordo com a legislação. Argumenta que "se
as bases de cálculo utilizadas não foram contestadas pela Receita Federal do
Brasil, haja vista que a primeira compensação foi, inclusive, homologada,
não é difícil perceber que nos casos em que a Requerente aplicou a alíquota
a maior para cálculo do tributo, por exemplo, uma simples operação
aritmética, é suficiente para demonstrar o valor recolhido a maior,
exatamente como foi feito". E alega, ainda, que não há dúvida de que foi a
requerente que assumiu o encargo financeiro dos valores devidos a título de
PIS, tendo em vista que não há como presumir que os fornecedores que
estavam submetidos ao regime do simples nacional aceitaram o pagamento
do preço com a retenção indevida do tributo. Afirma que reteve
corretamente os valores devidos a título de PIS, somente realizou o
respectivo recolhimento o que lhe confere direito à respectiva restituição.
A contribuinte, defende que, se houvesse qualquer dúvida quanto à
legitimidade do pleito, deveria a autoridade fiscal promover intimação para
apresentação de eventuais novos documentos e não apenas recomendar a
manutenção da glosa, sob pena de preterimento do direito de defesa e
conseqüente nulidade do procedimento fiscal.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito pleiteado.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o seguinte fundamento:
“Como se vê, no caso de tributos retidos na fonte, cabe ao sujeito passivo responsável
pela retenção, para ter direito à restituição ou compensação do valor pago
indevidamente, demonstrar que: (a) o valor pleiteado não foi objeto de retenção e,
portanto, assumiu o encargo financeiro ou (b) o valor pleiteado, objeto de retenção na
fonte, foi devolvido ao contribuinte de fato.
No caso concreto que aqui se tem, verifica-se, em análise aos documentos constantes
dos autos, que a contribuinte informou na DIRF do ano-calendário 2006, para o mês de
março, o valor retido a título de CSRF, código 3770, o débito de R$ 23.593,67.
Observe-se que, nas planilhas juntadas aos autos pela contribuinte, às folhas 48 a 50,
consta a informação "retenção indevida sobre itens não constantes do anexos I e II da
Lei no 10.485/2002", bem como a contribuinte afirma, na manifestação de
inconformidade às folhas 13 e 15, que "o recolhimento indevido feito a maior teve sua
origem na retenção efetuada indevidamente pelo Contribuinte através de 3 eventos
distintos". E, somente no aditamento à manifestação de inconformidade decorrente do
resultado da diligência é que a contribuinte alega, sem qualquer comprovação, que não
houve a alegada retenção. Conclui-se, portanto, que houve a retenção na fonte da citada
contribuição.
Por conseguinte, constata-se que, conforme informado pela autoridade fiscal, a
contribuinte não comprovou o requisito posto no artigo 166 da Lei no 5.172/66, ou seja,
que, havendo a retenção na fonte, está autorizada a solicitar a restituição do valor pago a
maior ou que o tenha devolvido ao beneficiário.”.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.771 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900138/2011-60

A contribuinte foi cientificada da decisão em 3 de outubro de 2019. Em 28 de
outubro de 2019, apresentou recurso voluntário argumentando seu direito ao Crédito do Imposto
destacado na Nota Fiscal/Compensação de Saldo Credor do IPI, conforme destacamos:

“9. Acolher a alegação Fazendária, como fez a DRJ, implica concluir que os
fornecedores que estavam submetidos ao regime do Simples Nacional, por exemplo,
aceitaram o pagamento do preço com a retenção indevida do tributo. Obviamente, essa
pretensão não se sustenta!
10. Ou seja, a Recorrente reteve corretamente os valores devidos a título de PIS mas,
contudo, acabou por realizar o respectivo recolhimento o que lhe confere, portanto, o
direito à respectiva restituição.
11. E mais que isso, se houvesse dúvidas quanto à apuração ou, ainda, sobre a pessoa
que suportou o encargo financeiro do tributo, deveria a D. Fiscalização ter intimado a
Recorrente a apresentar os documentos que entendesse devido para tal fim”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação do direito de crédito
decorrente da improcedência da compensação pleiteada.
No recurso voluntário o contribuinte reafirma que a documentação necessária à
comprovação do crédito pleiteado, foi devidamente juntada aos autos e, que, em caso de dúvida
quanto à sua legitimidade, “caberia ao Sr. ARF promover à intimação da Recorrente para
apresentação de eventuais novos documentos e, jamais, recomendar a manutenção da glosa
fiscal tal como pretendido, sob pena de preterimento do direito de defesa e consequente nulidade
do procedimento fiscal”.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte. A documentação necessária a
comprovação do direito pleiteado não foi apresentada aos autos.
Já no despacho sobre a diligência realizada a fiscalização assim salientou:
“22. Como se vê, nos termos da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, o valor do crédito, a priori, estaria correto, no montante de R$ 6.385,62.
23. Mas nunca é demais lembrar que o contribuinte entregou a DCTF retificadora em
21/03/2011, portanto após a data de emissão do Despacho Decisório (14/02/2011).
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.771 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900138/2011-60

Além disso, o contribuinte reduziu o valor do débito que havia sido informado na DCTF
original.
24. Ora, somente esse fato já ensejaria o não acatamento, por esta Administração
Tributária, do documento transmitido após o término da análise, ainda mais porque o
débito anteriormente informado/lançado foi deliberadamente “reduzido” pelo
contribuinte no novo documento.
25. Mas cabe, sim, a esta Administração Tributária, reconhecer de ofício os novos
valores informados na DCTF retificadora (ainda que transmitida após a análise do
Direito Creditório) se esses novos valores estiverem corroborados por argumentos e
documentos comprobatórios. Dessa forma, poderemos firmar convicção da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
26. A interessada havia mencionado em seu arrazoado TRÊS MOTIVOS DISTINTOS
que originaram o recolhimento indevido ou a maior sobre a retenção efetuada pelo
contribuinte e uma “planilha” que demonstraria o que afirma.
27. No entanto, essa “planilha”, por si só, não se reveste da condição de elemento
probatório para justificar a “redução” do valor devido na DCTF retificadora. Esse
documento carece da apresentação dos demais demonstrativos eficazes com vistas a
reconhecermos a certeza e liquidez do indébito, tais como: cópia da DACON, cópias
das Notas Fiscais destacando a retenção, cópias dos lançamentos contábeis efetuados no
LIVRO DIÁRIO e RAZÃO, e o mais importante:
28. O artigo 166 da Lei no. 5.172/66 (Código Tributário Nacional-CTN) estabelece- “A
restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por ele expressamente autorizado a
recebê-la”.
Mesmo diante da conclusão da fiscalização, após a diligência, o contribuinte
apresentou manifestação complementar apenas repisando os argumentos sem trazer aos autos a
escrituração hábil a suportar a retificação da apuração e a existência do crédito. O mesmo
ocorreu após da decisão da DRJ, que seguiu os mesmos parâmetros do despacho da diligência.
Na interposição do recurso voluntário o contribuinte novamente deixou de aproveitar a
oportunidade de apresentar a documentação comprobatória.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.771 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900138/2011-60

administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Apesar disso, o contribuinte não trouxe aos autos elementos suficientes para
infirmar as conclusões da fiscalização. Falta assim, certeza e liquidez do crédito, indispensáveis
para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.771 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900138/2011-60

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital